Tribunal: TJES
Processo: 5002742-03.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002742-03.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002742-03.2023.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.

RECORRIDO: MARCELOS FERNANDES TEIXEIRA MELLO

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA REQUERIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS ajuizada por
MARCELOS FERNANDES TEIXEIRA MELLO
em face de
BANCO ITAUCARD S.A.
e
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS
, na qual narra a parte autora, brevemente, que mantém contrato de serviço de cartão de crédito há alguns anos com o Banco Itaucard e que jamais deixou de pagar os boletos mensais, no percentual de 100% das faturas. Aduz que, em 02/02/2023, tomou conhecimento através de uma certidão fornecida pelo SCPC, que o banco requerido teria negativado o requerente por seis vezes, entre 20/03/2021 e 04/05/2022. Afirma que, consoante informação da certidão, todos os registros foram inconsistentes. Afirma que as anotações são irregulares e que jamais foi notificado pelos requeridos. Requer, ao final, a condenação dos requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 9433489), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, sem maiores delongas,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral, para CONDENAR o primeiro Requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sobre o qual deve incidir correção monetária conforme índice previsto na Tabela da CGJ/ES, a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ), além de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como para DETERMINAR que este proceda à exclusão da negativação do nome do Requerente perante os cadastros restritivos de crédito no que tange aos débitos datados em 20.03.2021, 20.04.2021 e 09.11.2021.

Resolvo o mérito nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a instituição financeira interpôs Recurso Inominado (ID 9433491). Em suas razões, sustenta a inexistência de conduta irregular e a inexistência de danos morais a serem indenizados. Requer, portanto, a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral e, subsidiariamente, que seja minorado o valor arbitrado a título de danos morais pelo juízo de piso.

O autor apresentou contrarrazões (ID 9433497), ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 9433492.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção

da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, coaduno com o douto Magistrado
a quo
no seguinte:

Compulsando os documentos apresentados pelo banco réu, sobretudo os colacionados aos ID’s 29918470 e 29918470, verifica-se que os pagamentos das faturas com vencimento em 20.09.2021 (ID 29919021), 20.11.2021 (ID 29919022) e 09.04.2022 (ID 29918669) foram realizados após o vencimento das faturas dos respectivos meses, caracterizando, portanto, o inadimplemento do autor, o que explica a negativação do Autor junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Desta maneira, com relação a estas faturas, verifico que o primeiro requerido demonstrou existir débito em aberto apto a justificar a cobrança e inscrição do Autor no rol dos inadimplentes.

Por outro lado, conforme documentos de ID’s 29918691, verifico que a fatura com vencimento em 09.03.2021, no valor original de R$ 178,35 (cento e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos) foi paga em 01.03.2021 e a fatura com vencimento em 09.04.2021, no valor original de R$388,42 (trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos) foi paga em 01.04.2021. Portanto, ambas foram pagas antes do vencimento das faturas.

Além disso, não foram encontradas quaisquer faturas com vencimentos ou débitos datados em 20.03.2021, 20.04.2021 e 09.11.2021.

Assim, diante das provas dispostas nos autos, com relação a estas últimas faturas, verifico que não houve justificação plausível acerca da origem da dívida que levou à negativação efetuada, razão pela qual é necessário reconhecer que esta foi feita de forma indevida.

Sendo assim, a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a negativação.

In
casu, por mais que a recorrente sustenta que a fatura do dia 20/03/2021 tenha sido quitada em 07/04/2021, é incontroverso que com relação às faturas 20.04.2021 e 09.11.2021 não restou devidamente comprovado a regularidade da negativação. Ademais, em nenhuma das situações foi demonstrado o envio de notificação ao consumidor.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte da Recorrente, impõe-se o dever de indenizar a Recorrido pelos danos morais sofridos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.500,00, (dois mil e quinhento reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)